Tribunal: STF
Processo: HC 252461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weslley Barbosa Teixeira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao REsp nº 2.034.373/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente, no julgamento da apelação, foi condenado à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Interposto recurso especial, o STJ deu-lhe parcial provimento a fim de afastar a agravante da calamidade pública e redimensionar a pena do paciente ao patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 816 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que somente a reincidência não seria suficiente para impor a fixação do regime mais gravoso, considerada a ausência de circunstâncias judiciais negativas.



    Requer-se, ao final:



     “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem liminar do presente habeas corpus, nos termos do artigo 649 c/c artigo 647 do CPP, para garantir o princípio da individualização da pena e valorar as demais sete circunstâncias judiciais favoráveis, para o fim de estabelecer o regime prisional aberto, e fazer cessar a iminência violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 



    No mérito, requer seja garantia a vigência do artigo 1º e 5º, XLVI, da CF, para o fim de determinar que o artigo 33, §3º, do CP, tenha interpretação conforme a Constituição Federal Democrática, para que o regime prisional seja estabelecido de acordo com a maioria das circunstâncias judiciais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PANDEMIA DO COVID-19 E A PRÁTICA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso especial interposto por dois recorrentes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve condenações por associação para o tráfico de drogas, aplicando a agravante de calamidade pública. 



    2. O recorrente Matheus Alexandre Barbosa foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O recorrente Weslley Barbosa Teixeira foi condenado à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante de calamidade pública, prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, pode ser aplicada sem demonstração de como a situação influenciou individualmente o comportamento dos agentes. 



    4. Outra questão é se a reincidência do recorrente Weslley justifica a imposição de regime inicial semiaberto. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a agravante de calamidade pública não pode ser aplicada de forma genérica, sem demonstração de relação direta entre a pandemia e a prática do crime. 



    6. A reincidência permite a fixação de regime inicial mais gravoso, conforme art. 33, §2º, b, do Código Penal. 



    IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE WESLLEY BARBOSA TEIXEIRA PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 816 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, a Ministra Relatora, no voto condutor do acórdão, fundamentou acerca da questão aqui colocada nos seguintes termos:



    “Quanto ao regime inicial semiaberto imposto ao recorrente Weslley, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a reincidência permite a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º do CP. Nesse sentido: (...)”



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, como se vê dos seguintes julgados:



“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-109 PUBLIC 06-06-2022, grifos nossos)



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 203290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-206 PUBLIC 18-10-2021, grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente